Tribunal: TJDFT
Processo: 0731591-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA ORIGEM. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. ASTREINTES. REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A relação jurídica se submete às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. Havendo indícios do cometimento de fraude em prejuízo da Consumidora, ocasionando-lhe diversos débitos, a medida mais cautelosa a ser adotada, antes de a instituição financeira promover, por vias próprias, qualquer desconto em seus ativos, é apurar de forma detida a situação das transações fraudulentas.
3. A análise acerca da fraude requer dilação probatória, após a instrução do processo de origem e, neste momento processual, apenas de análise em cognição sumária, não há possibilidade de produção de provas, a qual será realizada em momento apropriado, na origem.
4. As astreintes consistem em medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, em observância ao disposto no art. 537, do CPC. 4.1. O seu valor não pode ser irrisório a ponto de ser mais vantajosa a desobediência, podendo, contudo, se for o caso, ser limitado a montante máximo.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.